Tribunal: TRF3
Processo: 5021459-74.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
496/533)

5021459-74.2025.4.03.0000

DJEN Data: 22/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021459-74.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: HILDA OLIVA DUTRA SOARES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO HILDA OLIVA DUTRA SOARES: SHEILA DIAS DE ARAUJO CANDIDO - SP397243-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO EM GARANTIA. DISTINÇÃO ENTRE CESSÃO DE CRÉDITO E CESSÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por fundo de investimento cessionário contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu a homologação de cessão fiduciária de crédito decorrente de precatório previdenciário. A agravante sustenta a validade da cessão fiduciária de crédito, com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição da República, na legislação infraconstitucional e nas Resoluções CNJ n. 303/2019 e CJF n. 822/2023, requerendo o reconhecimento da transferência do crédito e autorização para levantamento dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cessão fiduciária de crédito de precatório, realizada em garantia de obrigação decorrente de Cédula de Crédito Bancário, pode ser equiparada à cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, para fins de homologação judicial e transferência da titularidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição da República autoriza a cessão de créditos de precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, desde que haja comunicação ao tribunal competente.

A cessão de crédito transfere a titularidade do direito creditório ao cessionário, possibilitando a substituição processual do cedente e o levantamento direto do valor pelo novo titular.

A cessão fiduciária de crédito, por sua vez, constitui modalidade de garantia de obrigação, caracterizada por negócio jurídico condicional subordinado ao eventual inadimplemento da dívida garantida, sem transferência definitiva da titularidade do crédito.

A cessão fiduciária em garantia não se enquadra na hipótese constitucional de cessão de crédito de precatório, pois não implica transferência do direito creditório nem autoriza substituição processual do credor originário.

A homologação judicial pretendida demandaria análise do cumprimento das obrigações contratuais entre as partes, providência incompatível com a competência do juízo da execução previdenciária.

Mantém-se, portanto, a decisão que indeferiu a homologação da cessão fiduciária e negou a transferência do crédito ou autorização para levantamento dos valores pela cessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A cessão de crédito de precatório prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal exige transferência da titularidade do crédito ao cessionário.

A cessão fiduciária de crédito em garantia não se equipara à cessão de crédito de precatório, pois constitui garantia subordinada ao inadimplemento da obrigação.

A cessão fiduciária de crédito de precatório não autoriza homologação judicial para fins de substituição processual ou levantamento direto dos valores pelo credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei n. 8.213/1991, art. 114; Código Civil, arts. 286 a 298 e 1.361 a 1.365; Lei n. 4.728/1965, art. 66-B; Resolução CNJ n. 303/2019; Resolução CJF n. 822/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021459-74.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: HILDA OLIVA DUTRA SOARES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO HILDA OLIVA DUTRA SOARES: SHEILA DIAS DE ARAUJO CANDIDO - SP397243-A

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela terceira interessada, MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, cessionária do crédito, visando à reforma da decisão monocrática (Id 343962962), que negou provimento a seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deixou de homologar a cessão de crédito noticiada nos autos por entender que se trata de negócio jurídico destinado ao oferecimento de garantia, sujeito, portanto, a evento futuro e incerto.

Em suas razões recursais (Id 345913665), a parte agravante reitera os termos de seu recurso, no sentido de que é possível a cessão de crédito pela modalidade fiduciária, não se tratando o negócio subjacente de mera garantia. Sustenta que a decisão agravada merece reforma, uma vez que a cessão fiduciária de crédito decorrente de precatório não encontra vedação no ordenamento jurídico. Afirma que o artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição da República autoriza a cessão de créditos de precatórios a terceiros, independentemente da anuência do devedor, desde que comunicada ao tribunal competente. Aduz que a legislação infraconstitucional aplicável — especialmente a Lei n. 4.728/1965, a Lei n. 9.514/1997 e a Lei n. 10.931/2004 — admite a cessão fiduciária de direitos creditórios como modalidade válida de garantia, com transferência de titularidade resolúvel ao credor fiduciário. Sustenta, ainda, que as Resoluções CNJ n. 303/2019 e CJF n. 822/2023 disciplinam o procedimento de comunicação e registro da cessão no âmbito da Justiça Federal, atribuindo ao Juízo da execução a competência para processar e analisar o pedido. Argumenta que o contrato firmado demonstra a manifestação de vontade das partes e confere poderes ao credor fiduciário para levantar os valores depositados, com obrigação de repasse do eventual saldo à cedente. Por fim, menciona que, recentemente diversas Turmas desta egrégia Corte vêm reconhecendo pela validade da cessão fiduciária de créditos, indo justamente no sentido oposto da decisão agravada prolatada no juízo de origem. Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao órgão colegiado, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimados, o INSS e a parte cedente (Hilda Oliva Dutra Soares) não apresentaram manifestação.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

É cabível o agravo interno contra "decisum" proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

Da possibilidade da cessão de crédito

Após as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 62/2009, os §§ 13 e 14 foram incluídos no artigo 100 da Constituição da República, consignando que "O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor..."; e que a cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor (redação dada pela Emenda Constitucional n. 113/2021).

Assim, em que pese o teor do artigo 114 da Lei n. 8.213/1991, a partir da vigência da Emenda Constitucional citada, não há restrição para a cessão de crédito objeto de precatório, mesmo que de natureza alimentar. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO.

- A partir da promulgação da EC n. 62, de 09/12/2009, a cessão de créditos de precatórios, independentemente de sua natureza, passou a ter suporte expresso na Constituição da República, conforme a nova redação do caput do artigo 100 e dos inseridos §§ 13 e 14.

- Possibilidade de cessão de precatório de natureza alimentar, não tendo aplicação aos ofícios requisitórios de créditos decorrentes de lides previdenciárias a norma do artigo 114 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, cujo alcance restringe-se apenas quanto à cessão do benefício previdenciário perante a Autarquia Previdenciária.

- Desnecessária a anuência da Autarquia Previdenciária a partir da EC n. 62, de 09/12/2009.

- A cessão de crédito de precatório poderá ser processada antes ou após a expedição do ofício requisitório ao Tribunal, mediante a apresentação do contrato nos autos da execução, observadas as normas previstas na Resolução CJF n. 822/2023.

- A parte autora somente pode ceder a parcela do crédito correspondente a sua titularidade, devendo ser resguardado ao seu respectivo patrono o quinhão referente aos honorários advocatícios, em consonância com o artigo 21 da Resolução CJF n. 822/2023.

- Estando regularmente demonstrada a cessão de crédito realizada entre o exequente originário e o agravante, mostra-se de rigor a sua homologação.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, Décima Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029507-90.2023.4.03.0000, Relator Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN 26.3.2024)

Acerca da natureza alimentar do precatório, cabe destacar que, por ocasião do julgamento do RE n. 631.5737, atinente ao Tema de Repercussão Geral n. 361, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "A cessão de crédito não implica alteração da natureza".

Portanto, não há óbice à cessão de crédito, objeto de cumprimento de sentença, ainda que o referido crédito seja originário de ação previdenciária e após a apresentação do ofício requisitório ao Tribunal com a anotação de se tratar de requisitório de natureza alimentar.

No entanto, a cessão fiduciária em garantia não equivale à cessão de crédito que autoriza a transferência de titularidade do precatório e a substituição processual do cedente. Nesse caso, não há alteração de titularidade do direito cedido, mas somente transferência ficta da posse para eventual quitação futura da dívida em caso de inadimplemento, conforme os precedentes desta Corte:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I - Caso em Exame

1. Agravo de instrumento em cumprimento de sentença contra decisão que indeferiu o pedido de homologação da cessão fiduciária do crédito sob execução celebrado junto à parte segurada.

II - Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação do art. 100, §§13 e 14, bem como da Resolução no 822/23 para casos de cessão fiduciária de crédito, celebrada por meio de Cédula de Crédito Bancário emitida.

III - Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. A cessão fiduciária, como aquela realizada no presente feito, não altera a titularidade dos direitos cedidos, mas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para a quitação da dívida, modalidade de negócio jurídico que não pode ser equiparada à cessão de crédito inscrito em precatório para fins de homologação judicial com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14 da Constituição Federal.

5. Ainda que no âmbito civil a avença possa ser regular, não cabe a pretendida intervenção judicial para a intermediação da transferência dos valores depositados pela Fazenda Pública no ofício precatório diretamente para a cessionária fiduciária, pois tal intervenção somente é autorizada na hipótese de cessão da titularidade do precatório prevista na Constituição Federal, pela qual se opera a aquisição do direito creditício com deságio e a quitação é feita pelo Poder Público (grifei).

IV - Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido".

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CF, art. 100, §§13 e 14; Resolução 822/23 do CJF.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022520-04.2024.4.03.0000; AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031448-41.2024.4.03.0000.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009426-52.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 19/08/2025, DJEN DATA: 27/08/2025).

No mesmo sentido:

"TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005434-83.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Federal Convocada DIANA BRUNSTEIN, julgado em 05/08/2025, DJEN DATA: 13/08/2025;

TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005983-93.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 05/08/2025, DJEN DATA: 08/08/2025;

TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003066-04.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 31/07/2025, DJEN DATA: 05/08/2025;

TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008972-72.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 31/07/2025, DJEN DATA: 04/08/2025; e

TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029160-23.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 05/06/2025".

Do caso dos autos

Conforme mencionado anteriormente, a parte agravante reitera os termos de seu recurso, no sentido de que é possível a cessão de crédito pela modalidade fiduciária, não se tratando o negócio subjacente de mera garantia. Argumenta que o § 13 do artigo 100 da Constituição da República, o artigo 42 da Resolução CNJ n. 303/2019 e artigo 20 da Resolução CJF n. 822/2023, ao disciplinarem a cessão de crédito, não estabelecem vedações quanto à realização ou quanto à modalidade adotada e que algumas Turmas desta Corte, recentemente, reconheceram a validade da referida cessão pela modalidade fiduciária.

Segue trecho da decisão monocrática recorrida:

"Da cessão fiduciária de crédito que não se confunde com a cessão de crédito

Ao tratar do Direito das Coisas (Livro III), o Código Civil, na sua Parte Especial, dispõe sobre a propriedade fiduciária (Capítulo IX do Título III), estabelecendo:

"Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

(...)

§ 2o Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.

(...)

Art. 1.364. Vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor.

Art. 1.365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento.

Parágrafo único. O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta."

A Lei n. 4.728/1965, que disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento, também trata da alienação fiduciária em garantia no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nos seguintes termos:

Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado financeiro e de capitais, bem como em garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos requisitos definidos na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de atualização monetária, se houver, e as demais comissões e encargos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)

(...)

§ 3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)

§ 4o No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou sobre títulos de crédito aplica-se, também, o disposto nos arts. 18 a 20 da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)

§ 5o Aplicam-se à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata esta Lei os arts. 1.421, 1.425, 1.426, 1.435 e 1.436 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)

Anoto, nesta oportunidade, que os artigos 1.421, 1.425, 1.426, 1.435 e 1.436 do Código Civil, mencionados no § 5o da norma citada, referem-se à regulamentação do penhor.

De outra parte, a cessão de crédito está regulamentada no Capítulo I do Título II do Livro I da Parte Especial do Código Civil, que trata do Direito das Obrigações (artigos 286 a 298).

A cessão fiduciária em garantia, portanto, não se confunde com a cessão de crédito. Trata-se de institutos regulamentados por normas diversas, sendo que a cessão de crédito transfere, ao cessionário, a titularidade de um direito consubstanciado em um valor a ser recebido; e que a cessão fiduciária de crédito é uma modalidade de garantia de dívida, caracterizando-se um negócio jurídico condicional, porquanto subordinado a evento futuro e incerto: a satisfação da obrigação assumida pela parte cedente.

Feitas essas considerações, cabe ressaltar a possibilidade de o credor ceder seus créditos em precatórios a terceiros.

Com efeito, após as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 62/2009, os §§ 13 e 14 foram incluídos no artigo 100 da Constituição da República, consignando que "O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor (...)"; e que a cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor (redação dada pela Emenda Constitucional n. 113/2021).

Assim, em que pese o teor do artigo 114 da Lei n. 8.213/1991, a partir da vigência da Emenda Constitucional citada, não há restrição para a cessão de crédito objeto de precatório, mesmo que de natureza alimentar. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO.

- A partir da promulgação da EC n. 62, de 09/12/2009, a cessão de créditos de precatórios, independentemente de sua natureza, passou a ter suporte expresso na Constituição da República, conforme a nova redação do caput do artigo 100 e dos inseridos §§ 13 e 14.

- Possibilidade de cessão de precatório de natureza alimentar, não tendo aplicação aos ofícios requisitórios de créditos decorrentes de lides previdenciárias a norma do artigo 114 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, cujo alcance restringe-se apenas quanto à cessão do benefício previdenciário perante a Autarquia Previdenciária.

- Desnecessária a anuência da Autarquia Previdenciária a partir da EC n. 62, de 09/12/2009.

- A cessão de crédito de precatório poderá ser processada antes ou após a expedição do ofício requisitório ao Tribunal, mediante a apresentação do contrato nos autos da execução, observadas as normas previstas na Resolução CJF n. 822/2023.

- A parte autora somente pode ceder a parcela do crédito correspondente a sua titularidade, devendo ser resguardado ao seu respectivo patrono o quinhão referente aos honorários advocatícios, em consonância com o artigo 21 da Resolução CJF n. 822/2023.

- Estando regularmente demonstrada a cessão de crédito realizada entre o exequente originário e o agravante, mostra-se de rigor a sua homologação.

- Agravo de instrumento provido".

(TRF 3a Região, Décima Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029507-90.2023.4.03.0000, Relator Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN 26.3.2024).

Acerca da natureza alimentar do precatório, cabe destacar que, por ocasião do julgamento do RE n. 631.5737, atinente ao Tema de Repercussão Geral n. 361, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "A cessão de crédito não implica alteração da natureza".

Portanto, não há óbice à cessão de crédito, objeto de cumprimento de sentença, ainda que o referido crédito seja originário de ação previdenciária e após a apresentação do ofício requisitório ao Tribunal com a anotação de se tratar de requisitório de natureza alimentar.

No entanto, importa reiterar que a cessão fiduciária em garantia não se confunde com a cessão de crédito, uma vez que, diversamente da primeira, esta última autoriza a transferência de titularidade do precatório e a substituição processual do cedente. Na cessão fiduciária em garantia, não há alteração de titularidade do direito cedido, mas somente transferência ficta da posse de um título para eventual quitação futura de dívida, em caso de inadimplemento, conforme os precedentes desta Corte:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I - Caso em Exame

1. Agravo de instrumento em cumprimento de sentença contra decisão que indeferiu o pedido de homologação da cessão fiduciária do crédito sob execução celebrado junto à parte segurada.

II - Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação do art. 100, §§13 e 14, bem como da Resolução no 822/23 para casos de cessão fiduciária de crédito, celebrada por meio de Cédula de Crédito Bancário emitida.

III - Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. A cessão fiduciária, como aquela realizada no presente feito, não altera a titularidade dos direitos cedidos, mas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para a quitação da dívida, modalidade de negócio jurídico que não pode ser equiparada à cessão de crédito inscrito em precatório para fins de homologação judicial com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14 da Constituição Federal.

5. Ainda que no âmbito civil a avença possa ser regular, não cabe a pretendida intervenção judicial para a intermediação da transferência dos valores depositados pela Fazenda Pública no ofício precatório diretamente para a cessionária fiduciária, pois tal intervenção somente é autorizada na hipótese de cessão da titularidade do precatório prevista na Constituição Federal, pela qual se opera a aquisição do direito creditício com deságio e a quitação é feita pelo Poder Público (grifei).

IV - Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido".

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CF, art. 100, §§13 e 14; Resolução 822/23 do CJF.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022520-04.2024.4.03.0000; AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031448-41.2024.4.03.0000.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009426-52.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 19/08/2025, DJEN DATA: 27/08/2025).

No mesmo sentido:

"TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005434-83.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Federal Convocada DIANA BRUNSTEIN, julgado em 05/08/2025, DJEN DATA: 13/08/2025;

TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005983-93.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 05/08/2025, DJEN DATA: 08/08/2025;

TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003066-04.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 31/07/2025, DJEN DATA: 05/08/2025;

TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008972-72.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 31/07/2025, DJEN DATA: 04/08/2025; e

TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029160-23.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 05/06/2025".

Do caso dos autos

Conforme referido anteriormente, a parte agravante sustenta que celebrou cessão fiduciária em garantia para o cumprimento da obrigação inerente à emissão da Cédula de Crédito Bancário (CCB) com Hilda Oliva Dutra Soares, referente ao precatório PRC 20240185454 (ofício requisitório n. 20240121437), na qual restou cedido fiduciariamente o referido precatório por meio da emissão da CCB à BMP Sociedade de Crédito Direto S.A., sendo transferido à agravante pela modalidade do endosso em preto, conforme disposto em instrumento particular de cessão fiduciária. Argumenta que o Juízo "a quo" indeferiu o pedido de homologação da mencionada negociação, porquanto entendeu que se trata de operação em que o precatório é utilizado como garantia, havendo ainda a necessidade de se analisar as cláusulas contratuais firmadas entre as partes na ocasião do pagamento.

Compulsando os autos, verifico que o juízo de origem apreciou o pedido da parte agravante e negou a homologação por entender que o negócio firmado entre as partes não guarda relação com cessão de crédito (Id 411908127 dos autos subjacentes).

Anoto que, a rigor, a avença noticiada pela parte agravante (Id 374459438, Id 374459439, Id 374459440 todos dos autos subjacentes) caracteriza mero oferecimento de precatório em garantia, conforme se verifica no trecho do contrato abaixo colacionado. Trata-se, portanto, de um negócio jurídico condicional subordinado a evento futuro e incerto.

Assim, conforme registrado na fundamentação, a cessão fiduciária em garantia não se confunde com a cessão de crédito. Nesse contexto, a cessão fiduciária em garantia não se coaduna à hipótese prevista no § 13 do artigo 100 da Constituição da República.

Não há, portanto, fundamento legal que autorize a homologação almejada. Ademais, a peculiaridade do contrato em questão, conforme bem observado pelo juízo "a quo", enseja a análise, no juízo da execução, do cumprimento das obrigações assumidas pelas partes contratantes, incumbência que não se compatibiliza com a sua competência precípua, que é o processamento e julgamento das demandas previdenciárias.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto por MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios - Responsabilidade Ltda., terceira interessada no processo de origem, nos termos da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Após, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos."

Verifica-se, portanto, que a decisão monocrática recorrida expressamente consignou que a "cessão fiduciária de crédito em garantia" não equivale à "cessão de crédito" mencionada no § 13 do artigo 100 da Constituição da República, no artigo 42 da Resolução CNJ n. 303/2019 e no artigo 20 da Resolução CJF n. 822/2023.

Enquanto a "cessão de crédito" autoriza a transferência de titularidade do precatório e a substituição processual do cedente, na "cessão fiduciária de crédito em garantia" o cessionário do crédito apenas detém a garantia de que o cedente não irá dispor do seu crédito até o adimplemento da dívida. Não há alteração da titularidade do direito. Assim, caso o cedente realize o pagamento da dívida ao cessionário por outra forma, resolvendo entre eles a relação, o crédito retorna ao cedente. Conforme precedentes desta Corte, ocorre apenas a transferência ficta da posse para eventual quitação futura da dívida em caso de inadimplemento.

Dessa forma, escorreita a decisão ora agravada, bem como a decisão do Juízo de origem em não homologar a cessão de crédito noticiada nos autos, não transferindo e permitindo o levantamento direto dos valores depositados pela empresa cessionária, porquanto dependente da comprovação do não pagamento, por outro meio, pelo cedente da dívida entre eles.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela terceira interessada, cessionária do crédito, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO EM GARANTIA. DISTINÇÃO ENTRE CESSÃO DE CRÉDITO E CESSÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por fundo de investimento cessionário contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu a homologação de cessão fiduciária de crédito decorrente de precatório previdenciário. A agravante sustenta a validade da cessão fiduciária de crédito, com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição da República, na legislação infraconstitucional e nas Resoluções CNJ n. 303/2019 e CJF n. 822/2023, requerendo o reconhecimento da transferência do crédito e autorização para levantamento dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cessão fiduciária de crédito de precatório, realizada em garantia de obrigação decorrente de Cédula de Crédito Bancário, pode ser equiparada à cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, para fins de homologação judicial e transferência da titularidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição da República autoriza a cessão de créditos de precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, desde que haja comunicação ao tribunal competente.

A cessão de crédito transfere a titularidade do direito creditório ao cessionário, possibilitando a substituição processual do cedente e o levantamento direto do valor pelo novo titular.

A cessão fiduciária de crédito, por sua vez, constitui modalidade de garantia de obrigação, caracterizada por negócio jurídico condicional subordinado ao eventual inadimplemento da dívida garantida, sem transferência definitiva da titularidade do crédito.

A cessão fiduciária em garantia não se enquadra na hipótese constitucional de cessão de crédito de precatório, pois não implica transferência do direito creditório nem autoriza substituição processual do credor originário.

A homologação judicial pretendida demandaria análise do cumprimento das obrigações contratuais entre as partes, providência incompatível com a competência do juízo da execução previdenciária.

Mantém-se, portanto, a decisão que indeferiu a homologação da cessão fiduciária e negou a transferência do crédito ou autorização para levantamento dos valores pela cessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A cessão de crédito de precatório prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal exige transferência da titularidade do crédito ao cessionário.

A cessão fiduciária de crédito em garantia não se equipara à cessão de crédito de precatório, pois constitui garantia subordinada ao inadimplemento da obrigação.

A cessão fiduciária de crédito de precatório não autoriza homologação judicial para fins de substituição processual ou levantamento direto dos valores pelo credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei n. 8.213/1991, art. 114; Código Civil, arts. 286 a 298 e 1.361 a 1.365; Lei n. 4.728/1965, art. 66-B; Resolução CNJ n. 303/2019; Resolução CJF n. 822/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela terceira interessada, cessionária do crédito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão